Tribunal: TJDFT
Processo: 0729333-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE JOVENS E ADULTOS – ENCCEJA. REMIÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. ESFORÇO PESSOAL. AUTODISCIPLINA. OBJETIVO RESSOCIALIZADOR DA PENA.
1. Agravo em execução interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que declarou a remição de pena pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos – ENCCEJA 2023.
2. O art. 126 da Lei de Execução Penal assegura ao condenado a remição da pena pelo estudo. A finalidade do benefício é a de incentivar o crescimento e o esforço intelectual do apenado, atividade de essencial importância para a inserção no mercado de trabalho.
3. A Resolução no 391/2021 do CNJ, em seu art. 3o, parágrafo único, admitiu a concessão do benefício a reeducando sem vinculação a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional e realizando estudos por conta própria. Para a comprovação do aprendizado foi admitida a aprovação em exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem.
4. Consoante recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o apenado que, ao tempo do início da execução, havia concluído o ensino fundamental ou médio, tem direito à remição da pena pela aprovação no ENCCEJA e ENEM.
5. Segundo a disposição expressa do art. 126, § 5o, da LEP, o acréscimo de 1/3 no tempo a remir é destinado apenas àqueles que concluem a etapa de ensino durante o cumprimento da pena.
6. In casu, a prévia conclusão do ensino médio por parte do agravado não impede a remição, mas apenas obsta o reconhecimento do acréscimo de 1/3 do tempo a remir.
7. Recurso conhecido e desprovido.